Tribunal: TJPA
Processo: 0806772-54.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806772-54.2022.8.14.0051

RECORRENTE: GILBERTO DE SOUSA PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II, III, IV E VI, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB, C/C ART. 7º, INC. I, DA LEI N] 11.340/2006 (DUAS VEZES). PRELIMINAR. NULIDADE DA PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANINMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO TOTAL OU PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. DESCABIMENTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta incontroverso que a
decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
em face do
in dubio pro

reo.
Nesse diapasão, a alegada ausência de perícia técnica acerca da existência ou não do
animus necandi
por parte do Recorrente
,
em hipótese alguma gera nulidade quando a materialidade delitiva se funda em outros elementos probatórios idôneos colacionados aos autos, especialmente os Laudos a confirmar que as lesões sofridas pelas vítimas são compatíveis com suas versões dos fatos, corroborada pela oitiva de testemunhas, em ambas as fases. Assim sendo, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio
in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

2.
Com efeito, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se as tentativas delituosas foram praticadas por motivo torpe, através de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), ou não.

3.
Como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar as vidas das ofendidas, devendo os questionamentos quanto ao dolo ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

4.
Por fim, a almejada soltura do Recorrente por insuficiência de provas da autoria delitiva, bem como a reavaliação da prisão preventiva dele, já que é pai de uma criança menor de 12 anos de idade, não merecem ser conhecidas, pois, como cediço, as questões da prisão preventiva aventadas não podem ser analisadas em sede de Recurso em Sentido Estrito, consoante art. 581, do CPPB, cujo rol é taxativo não admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Gilberto de Sousa Pereira
, contra a decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II, III, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB e art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia
,
à ID 13150389
, que no dia 06/06/2022, por volta das 01h20, em plena via pública, no bairro Área Verde, nesta cidade, o denunciado
GILBERTO DE SOUSA PEREIRA
, visivelmente embriagado e imbuído de
animus necandi
, sem oferecer qualquer chance de resistência, agrediu com puxões de cabelo e tentou afogar sua companheira/vítima
MARCILENE SILVA DE ASSIS
, além de ter desferido socos no rosto, puxões de cabelo e afogado sua filha/vítima/adolescente
FÁTIMA DE ASSIS PEREIRA
em um igarapé, e só não ceifou lhes as vidas diante da imediata intervenção das filhas daquela e dos Policiais Militares que foram acionados posteriormente.

Extrai-se dos autos que desde o dia 04/06/2022 o denunciado estava ingerindo bebidas alcoólicas e, na data acima declinada, ele adentrou no quarto da companheira/vítima
MARCILENE SILVA DE ASSIS,
a surpreendeu após a saída desta do banho e questionou onde estaria o celular.

Que após ela ter dito que o aparelho estava em poder da ofendida
FÁTIMA DE ASSIS PEREIRA
, o indiciado tomou para si o objeto e o atirou no piso, pois, segundo ele, a nacional
MARCILENE SILVA DE ASSIS
teria se autofotografado desnuda e enviado as imagens para outros homens.

Ato contínuo, o acusado tentou trancar esta última na residência e, ao não obter êxito, a agarrou pelos cabelos e a conduziu, utilizando-se de
vis corporallis
, em direção ao igarapé. Ao se aproximar do referido curso de água, imbuído de
animus necandi
, tentou atirar a amásia/ofendida
MARCILENE SILVA DE ASSIS
na água, a fim de afogá-la, contudo, foi impedido pelas filhas
FÁTIMA DE ASSIS PEREIRA
e
ANA CAROLYNE DE ASSIS PEREIRA
, que puxaram a ofendida em sentido contrário e, dessa forma, a auxiliaram a se desvencilhar o seu algoz.

Alega que, ao perceber que seu intento inicial havia fracassado, o acusado alcançou a descendente/vítima
FÁTIMA DE ASSIS PEREIRA
pelos cabelos, a atingiu com socos no rosto, a conduziu com violência até o igarapé, para dentro de onde se atirou com esta, e passou a submergi-la na água. Assim, com a clara intenção de matá-la, o denunciado manteve esta vítima deitada no fundo do riacho, a impediu de retornar a superfície pisando nela e, ainda, mantinha os seus dedos da mão no interior da boca da vítima.

Que durante o ato nefasto e nos raros momentos em que a vítima
FÁTIMA DE ASSIS PEREIRA
conseguia emergir do fundo do igarapé, o indiciado dizia que só a largaria se ela confessasse que sua genitora/vítima
MARCILENE SILVA DE ASSIS
estava enviando fotos dela nuas ao irmão dele, contudo, quando aquela confirmava o fato, o acusado novamente a empurrava para baixo. Nessas oportunidades, o denunciado também batia no rosto daquela ofendida, mandava que ela clamasse por sua mãe, perguntava se ela queria viver, afirmava que ela morreria naquele momento e novamente a afundava na água.

Prossegue aduzindo a inicial do Órgão Ministerial que, em seguida, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e os seus integrantes tentaram, sem sucesso, dissuadir o indiciado de seguir com o afogamento, tendo este retrucado o seguinte:
“não chega perto, seus filhos da puta, senão eu vou matar ela”
, instante em que os Policiais Militares foram compelidos a utilizar de força moderada para resgatar a adolescente
FÁTIMA DE ASSIS PEREIRA
. Ato contínuo, após ser retirada do igarapé, a vítima desmaiou e necessitou ser reanimada pela testemunha/Cb PM
SIMONE REGINA SENA DE SOUZA
, enquanto o denunciado era detido e protestava, dizendo:
“seus bandos de safados, seus pilantras, me bate, me bate, bando de covardes”
.

Que conduzido à presença da Autoridade Policial, o acusado se manteve em silêncio acerca dos fatos cuja prática foi a ele imputada (fl. 18).

Acresça-se que, segundo o apuratório, acusado e a vítima
MARCILENE SILVA DE ASSIS
conviveram maritalmente por cerca de 16 (dezesseis) anos, possuindo 03 (três) filhos em comum e, durante o relacionamento, esta sempre foi agredida física e moralmente por aquele quando ele estava alcoolizado, inclusive na presença das descendentes. Aliás, o acusado sempre foi motivado por ciúmes e, durante as contendas, além de golpear esta ofendida, ele também a ameaçava de morte e prometia que se suicidaria, ensejando inclusive que ela escondesse as facas da residência, pois era com essas armas brancas que ele se munia nessas ocasiões.

Ressalta que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas e psicológicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

Por fim, assevera a peça acusatória que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes estão comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como pelos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução do inquérito policial anexo, em especial cópia do prontuário da vítima
FÁTIMA DE ASSIS PEREIRA
(fl. 36) e laudos periciais nº 2022.04.001020-TRA e 2022.04.001018-TRA (anexos) e pelo estado flagrancial em que o denunciado foi encontrado.

Em razões recursais
,
à ID 13150438
, pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade da pronúncia, ante a carência de provas referente ao
animus necandi
, alternativamente, exclusão total ou parcial das qualificadoras, ou, ainda, pela desclassificação do crime de tentativa homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve.

Em contrarrazões
,
à ID 13150447
, a RMP de 1º Grau, Dra. Silvania Nascimento Vaz de Sousa, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a decisão atacada.

Em despacho, à ID

13380871
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento do presente Recurso, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou o Recorrente Gilberto de Sousa Pereira.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade

Aduz a defesa, em sede preliminar, que o
decisum
, ora atacado, padece de nulidade, ante o cerceamento de defesa, já que não há nos autos documentos técnicos da perícia científica, acerca do
animus necandi
do Recorrente.

Em análise dos autos, observa-se que a tese arguida não merece acolhimento, senão vejamos.

Como é cediço, a sentença de pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime

doloso contra a vida, para a qual se exige como requisitos o convencimento do Juiz acerca da

materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do que

preconiza o art. 413,
caput
, do CPPB.

Na hipótese retratada, conforme consignado na decisão combatida, a materialidade do

crime de homicídio tentado c
ontra a vítima Fátima de Assis Pereira, resta comprovada por meio do
Laudo nº 2022.04.001020-TRA
,
à ID 13150390
, o qual descreve que a ofendida apresentava:
“Escoriações em região orbitária esquerda e bucinadora esquerda; equimose em região orbitária esquerda; escoriações em região carotídea esquerda; escoriações em joelho direito
”, enquanto contra Marcilene Silva de Assis, encontra-se evidenciada pelo
Laudo nº 2022.04.001018-TRA
,
à ID 13150391
, o qual atesta que a vítima apresentava: “
Escoriações arciformes com estígmas ungueais em região hioidea
”.

No que tange a autoria, os elementos probatórios acima referidos, aliados aos depoimentos das testemunhas de acuação,

em cotejo com o que fora narrado pelas vítimas, em ambas as fases, são mais do que suficientes para, em um juízo de restrita delibação, na primeira fase do

procedimento do Júri, concluir, nesse ponto, pela manutenção sentença de pronúncia do réu ora hostilizada.

Ademais, embora o Recorrente tenha negado, em Juízo, a autoria delituosa que lhe foi imputada, suas palavras não guardam qualquer ressonância com as demais provas carreadas aos autos.

Em realidade, depreende-se que a decisão
a quo
, bem analisou os depoimentos prestados, fazendo

correta interpretação da prova colhida, tudo a evidenciar a materialidade do crime e os indícios

suficientes de sua autoria, não merecendo reparos.

Ora, como dito alhures, a
decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
em face do
in dubio pro

reo.

Nesse diapasão, a alegada ausência de perícia técnica acerca da existência ou não do
animus necandi
por parte do recorrente
,
em hipótese alguma gera nulidade quando a materialidade delitiva se funda em outros elementos probatórios idôneos colacionados aos autos, especialmente os Laudos a confirmar que as lesões sofridas pelas vítimas são compatíveis com suas versões dos fatos, corroborada pela oitiva de testemunhas, em ambas as fases.

Assim sendo, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio
in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Por tais motivos, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

- Da exclusão total ou parcial das qualificadoras

Rebela-se a defesa quanto as qualificadoras previstas nos incisos II, III, IV e VI, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas, total ou parcialmente, na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei, ao rejeitar a preliminar, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, encontra-se motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado (duas vezes), sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Dessa forma, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se as tentativas delituosas foram praticadas por motivo torpe, através de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e cometido por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), ou não.

- Da desclassificação delituosa

Pugna, ainda, o recorrente, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal leve.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso vertente, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve, pois não resta dúvida que o Recorrente tentou ceifar a vida das ofendidas, devendo os questionamentos quanto ao dolo ser dirimido pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, nunca é demais lembrar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da almejada soltura/reavaliação da prisão preventiva do réu

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela soltura do Recorrente alegando insuficiência de provas da autoria delitiva, com a expedição do competente Alvará de Soltura, bem como requer a reavaliação da prisão preventiva dele, já que é pai de uma criança menor de 12 anos de idade.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que as pretensões supra não merecem ser conhecidas, pois, como cediço, as questões da prisão preventiva aventada não podem ser analisadas em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Com efeito, o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito.

Assim, observa-se, contudo, não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, tampouco sua reavaliação, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do art. 581 do CPP, razão pela qual contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito.
(TJ-MS - RSE: 08092934720208120002 MS 0809293-47.2020.8.12.0002, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2020)

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 26 de junho 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023